Tribunal: STF
Processo: AI 731045
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame da alegada
   ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar norma
   infraconstitucional local, o que inviabiliza o extraordinário, a
   teor da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir da conclusão a
   que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.